Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754808-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. N. N. REPRESENTANTE LEGAL: NAYRA MARIA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.N.N. contra decisão de ID 182438758 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Transtornos Globais do desenvolvimento e Transtorno do Espectro Autista; que são necessárias consultas de profissionais de ensino superior (exceto médico); que aguarda agendamento desde 28/6/2023; que sua situação de risco está classificada como amarela (urgente); que a existência de fila de espera não é fundamento suficiente para se ignorar o dever constitucional de concretização do direito à saúde. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de agendamento de consulta de profissionais de ensino superior na atenção especializada (exceto médico), no prazo de 5 (cinco) dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição. Por intermédio do despacho de ID 54706501, determinou-se a regularização formal do agravo de instrumento, com a juntada das razões recursais. Na petição de ID 54725902, a parte agravante apresentou as razões recursais. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que o direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, devem ser observadas regras para o atendimento que garantam não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis. Na hipótese, conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo (ID 54706378 – p. 33), que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de prejuízo à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças e adolescentes que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior. O laudo de ID 54706378 – p. 28 descreve a patologia, mas não aponta objetivamente a natureza emergencial da consulta, resumindo-se a afirmar que a terapia reduziria a intensidade das crises. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos contidos no agravo de instrumento, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. 2. Embora seja possível afirmar que os documentos apresentados pela agravante são aptos a comprovar a necessidade da consulta na especialidade de neurologia pediátrica, não restou demonstrado, suficientemente, a situação de emergência que justifique a reforma da decisão. Os relatórios médicos não indicam situação excepcional de urgência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433346, 07157307220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022). Portanto, não está configurada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora